Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701492-14.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: WILLIAMAR DIAS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o valor das astreintes de R$ 24.240,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer consistindo em autorizar a realização do exame “EXOMA COMPLETO COM SEQUENCIAMENTO DE DNA MITOCONDRIAL”. Alega que a obrigação foi cumprida e que a multa deve ser afastada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito